Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS EMBARGADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 31928038 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Rosa de Alcântara Ismael dos Santos e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos de Águas Claras, que lhe indeferiu a gratuidade judiciária, não acolheu a pretensão de prevenção de juízo diverso e a de que a impugnação seria intempestiva. Neste recurso, os agravantes alegam que têm direito à gratuidade de justiça, visto que, apesar de na primeira instância ser possível que as despesas sejam suportadas pelo espólio, ao final do inventário, o mesmo não ocorre na segunda instância, onde já se tem que fazer frente a tal despesa para aviar o presente agravo de instrumento. Sustentam que a impugnação e os documentos apresentados pelas partes contrárias são intempestivos, uma vez que o início da contagem do prazo se deu pelo comparecimento espontâneo dos agravados aos autos. Defendem a prevenção do juízo do inventário quanto ao segundo processo envolvendo as mesmas partes. Pedem o provimento do recurso, para que lhes seja concedido o benefício legal, para declarar a intempestividade da impugnação e documentos apresentados pelos agravados, decretando-lhes a revelia, bem como para determinar que se reúna o processo no 0708569-82.2021.8.07.2020, de modo a tramitar em apenso e sob dependência dos autos do inventário. Pugnam, ainda, pela concessão da liminar. A gratuidade de justiça foi indeferida, mas as custas do agravo em tela foram pagas”. Embargos de declaração interpostos pelos agravantes, requerendo a reconsideração da decisão, os quais tiveram o provimento negado pela decisão de ID no 33564391. Posteriormente foi apresentado agravo interno. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator